Tribunal: STF
Processo: HC 90654
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-05-08
Data de publicação: 2007-05-08

Ementa:
EMENTA: I. STJ e STF - HC - Competência originária.
1. Não pode
   o Superior Tribunal de Justiça conhecer de questão suscitada pelo
   impetrante - excesso de prazo - que não foi enfrentada pelo
   Tribunal de origem, ao qual, em conseqüência, não se pode
   atribuir a alegada coação.
2. Pelo mesmo fundamento -
   impossibilidade de supressão de instância -, também não cabe ao
   Supremo Tribunal conhecer originariamente da questão.
II.
   Denúncia: aptidão: descrição suficiente do delito de associação
   para o tráfico imputado aos pacientes.
1. É da jurisprudência
   do Tribunal, na linha do que se tem decidido quanto ao crime de
   quadrilha ou bando (C.Penal, art. 288), que a configuração do
   delito de associação para o tráfico independe "da realização
   ulterior de qualquer delito compreendido no âmbito de suas
   projetadas atividades criminosas" (v.g., Ext 966, Pl., 29.6.06,
   Pertence, DJ 10.8.06).
2. Daí que, para a aptidão da denúncia,
   o que se "exige, sobretudo, é que a imputação descreva
   concretamente os elementos essenciais à realização do tipo
   cogitado" (v.g., HC 70.290, Pl., 30.06.93, Pertence, RTJ 162/559),
   o que, no caso, não foi descumprido.